Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. EXAME PERICIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
1. O conjunto probatório produzido nos autos confirma com segurança a autoria e materialidade do crime, bem como, evidencia que o réu usou uma faca para ameaçar a vítima e assegurar a posse da res furtiva, razão pela qual não cabe a desclassificação para o crime de furto.
2. Acerca da fração de aumento da pena-base, esta eg. 2a Turma Criminal já se manifestou no sentido de adotar a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima cominada, para cada circunstância judicial negativada. Aplicada fração superior, sem a devida fundamentação, é cabível a redução da pena-base.
3. Constatado que o réu, em Juízo, confessou espontaneamente a subtração e apenas negou o emprego de arma branca para ameaçar a vítima, bem como que o Magistrado sentenciante utilizou a confissão para fundamentar a sentença condenatória, impõe-se a aplicação da respectiva atenuante.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da agravante com a atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso parcialmente provido.